Tribunal: TJDFT
Processo: 0704182-21.2019.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Agravo de instrumento. Direito administrativo. Concurso público. Reserva de vaga. Tutela de urgência. Ausência de requisitos. Em um juízo à luz de cognição sumária, não se vislumbra a plausibilidade do direito alegado. Dos elementos do processo não restou evidenciada qualquer irregularidade na condução do certame pela banca examinadora, mormente quanto à comunicação dos atos relativos ao concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro reserva para o cargo de agente de atividades penitenciárias.
3 – Normas do edital. Comunicação dos atos. O item 17.2 do Edital no 1 – SEAP-SSP, de 15 de dezembro de 2014, da Secretaria de Estado de Administração Pública do DF, dispõe que “Cabe ao candidato, sob sua inteira responsabilidade, acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes ao concurso público, por meio do Diário Oficial do Distrito Federal e do endereço eletrônico .” Igualmente, o item 17.11 do mesmo edital prevê que “Todas as informações relativas à convocação e à contratação, após a homologação do resultado final, deverão ser obtidas junto a Secretaria de Estado de Administração Pública do Distrito Federal.” O resultado do concurso foi homologado em novembro de 2017, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal. O recorrente foi nomeado em abril de 2019, cujo ato foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal. O recorrente não pode imputar à banca examinadora a sua inércia em fazer o devido acompanhamento das comunicações relativas ao certame durante o prazo de validade do concurso, pelos meios indicados no edital. Ademais, a posse deve ocorrer no prazo de 30 dias do ato de nomeação (art. 17 § 1o da Lei Complementar Distrital) que, no caso, há muito já decorreu. Não há, pois, elementos no processo para fundamentar a medida postulada visando à reserva de vaga até o julgamento da questão para ao fim possibilitar a nomeação e posse no cargo público. Agravo de instrumento conhecido, mas não provido.
4 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido.
E